Tribunal: STF
Processo: ADI 6517
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DE SÃO PAULO. PREVISÃO DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO AO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL E AO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.



    1. Na organização do Judiciário estadual, as competências de seus órgãos são limitadas pelos princípios da Constituição da República. Ausência de fundamento constitucional de instituição de foro para estabelecer privilégios processuais. Princípio da igualdade. 



    2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões “o Defensor Público-Geral” e “o Delegado-Geral da Polícia Civil”, respectivamente nos incs. I e II do art. 74 da Constituição de São Paulo, com eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento.